Tribunal: TJES
Processo: 5000306-67.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000306-67.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MONICA SCHNEIDER NUNES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: MONICA SCHNEIDER NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI. DOCUMENTO UNILATERAL
.
NECESSIDADE DE CIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR.
IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega a autora,
em síntese, que é cliente da requerida e que possui a instalação de número 247875,
estando
adimplente com suas obrigações. Afirma que em 29/07/2019 foi informada, pela preposta da concessionária, que havia em seu nome débito no valor de R$ 8.716,57, referente a suposto consumo irregular no período de 20/09/2017 a 21/01/2019.
Alega
que não
foi notificada sobre possível substituição ou reparos em seu medidor de energia e que reclamou junto à concessionária, mas seu débito foi mantido.
Aduz que
foi lavrado um Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), onde foi discriminado que a irregularidade encontrada era por meio de interferência humana
.
2
.
Tese do Recorrente
:
Alega o recorrente a regularidade do TOI, afirma
ndo
que não há necessidade de concordância do consumidor
com os seus
termos.
Atesta
que o medidor estava adulterado, com disco travado e fora da posição normal de funcionamento. Afirma que em 22.02.2019 foi constatado que o medidor sofreu intervenção de terceiros. Dessa forma, não estava sendo permitindo o registro da integralidade da energia efetivamente consumida, não sendo lícito ao usuário se eximir desse encargo. Alega a inexistência de dano moral, pois agiu dentro do exercício regular do seu direito. Afirma que tudo foi realizado dentro das normas da ANEEL e que o TOI é regular. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau
.
3
. Tese da Recorrida:

Alega que não há prova nos autos de que a recorrida tenha sido intimada para estabelecimento do contraditório quando realizada a perícia.. O TOI foi realizado de forma unilateral. Aduz ser perfeitamente cabível o dano moral ante a suspensão do fornecimento de energia. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4
. Sentença:
“
Ante o exposto, impõe-se
(i)

DETERMINAR
à ré que promova, em 48 (quarenta e oito) horas, a religação de energia elétrica na propriedade rural da autora, nos moldes do que determina o art.176, II, Resolução ANEEL nº 414/2010, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada inicialmente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
(ii)

TORNAR NULO
o débito de R$ 8.716,57 (oito mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), referente ao período de 20/09/2017 a 21/01/2019, decorrente da instalação nº 247875;
(iii) CONDENAR
a ré, a título de reparação por danos morais, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação;
(iv) DECLARAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto
.
”

5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades como, decurso do tempo, por exemplo. V
erifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe. No tocante ao dano moral, entendo perfeitamente cabível, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, a privação de um serviço considerado essencial, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Porém, entendo que o moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é justa, adequada e condizente com a gravidade da conduta da concessionária recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.